Tribunal: TJDFT
Processo: 0705602-37.2020.8.07.0008
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONDENAÇÃO MANTIDA. LESÃO CORPORAL CULPOSA. AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CORREÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DEFINITIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado, em concurso material, pelos crimes de homicídio culposo qualificado e majorado na direção de veículo automotor (art. 302, § 1o, I e III, e § 3o, do CTB) e lesão corporal culposa majorada na direção de veículo automotor (art. 303, § 1o, do CTB), à pena total de 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além de 1 (um) ano de detenção e suspensão do direito de dirigir, também fixada em 1 (um) ano. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas, bem como a revisão da dosimetria na primeira fase da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a condenação pelo crime de homicídio culposo deve ser mantida; (ii) estabelecer se há prova da materialidade do crime de lesão corporal culposa; (iii) verificar se a pena-base foi calculada conforme os critérios jurisprudencialmente admitidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria do homicídio culposo, nas modalidades qualificada e majorada, está suficientemente demonstrada pela confissão extrajudicial do réu, que admitiu que dirigia o veículo no momento da colisão sob efeito de substâncias psicoativas, resultando na morte do passageiro. A confissão obtida na fase inquisitiva foi corroborada por prova oral submetida ao crivo do contraditório e pelas circunstâncias do acidente, notadamente a fuga do acusado do local e a ausência de habilitação para condução de veículo.
4. Por sua vez, o crime de homicídio culposo está materialmente comprovado pelo laudo cadavérico, bem como pela dinâmica do acidente descrita em perícia técnica, que apontou que o veículo transitava em excesso de velocidade.
5. Quanto ao crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, a absolvição do acusado é de rigor, pois, ainda que o exame pericial exigido pelo art. 158 do CPP possa ser suprido por outros elementos idôneos (segundo autoriza o art. 167 do CPP), as lesões reportadas não foram confirmadas por exame médico, nem objeto de prova indireta apta a ratificar as declarações da vítima. O próprio prontuário médico registra a ausência de lesões aparentes e a recusa da vítima em permitir avaliação clínica. 5.1. Além disso, as lesões consignadas pela denúncia divergem daquelas relatadas pela vítima e pela sentença, implicando em afronta ao princípio da correlação.
6. Evidenciado que a pena-base foi fixada com base em critério diverso daqueles expressamente admitidos pelo STJ, sem a devida fundamentação, o cálculo deve ser revisto. 6.1. Por se tratar de recurso exclusivamente defensivo, o redimensionamento da pena inicial deve observar a non reformatio in pejus.
7. O prazo da pena acessória de suspensão/proibição de dirigir veículo automotor e de obter permissão/habilitação, previsto pelo art. 293 do CTB, deve guardar proporcionalidade com o cálculo da pena privativa de liberdade.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido.